Tribunal: TJSP
Processo: 1015764-11.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Infiltrações verificadas no imóvel de propriedade do Autor oriundas do apartamento superior. Sentença de improcedência da ação com relação a corré proprietária do apartamento localizado no piso superior, e de parcial procedência com relação ao condomínio requerido, condenando-o a realizar

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Infiltrações verificadas no imóvel de propriedade do Autor oriundas do apartamento superior. Sentença de improcedência da ação com relação a corré proprietária do apartamento localizado no piso superior, e de parcial procedência com relação ao condomínio requerido, condenando-o a realizar as obras necessárias e indicadas no laudo pericial para a solução das infiltrações apontadas na petição inicial, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00. Recurso do Autor que comporta provimento. Recurso do condomínio Réu que não merece prosperar. Laudo pericial que apontou que as infiltrações verificadas no imóvel do Autor são decorrentes de falhas e/ou final de vida útil do sistema de impermeabilização do terraço do imóvel superior, de propriedade da corré Rita. Condomínio Réu que reconheceu expressamente que os problemas de infiltração também foram causados pelo desgaste das tubulações do edifício. Responsabilidade pela impermeabilização do terraço da unidade condominial que deve ser atribuída ao condômino proprietário, por se tratar de obra de manutenção de área privativa. Substituição das prumadas de águas pluviais no trecho entre os imóveis do Autor e da corré Rita que é de responsabilidade do condomínio. Necessidade de reconhecimento de culpa concorrente, devendo ambos os Réus serem condenados a realizar as obras necessárias e indicadas no laudo pericial, arcando cada um deles, ainda, com a metade dos valores indenizatórios devidos. Danos materiais e nexo de causalidade sobejamente comprovados. Responsabilidade objetiva. Danos morais "in re ipsa" caracterizados. Valor arbitrado que deve atender à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para melhor se adequar aos parâmetros adotados por esta Corte. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO RÉU DESPROVIDO.